Tribunal: TJES
Processo: 5005515-48.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificações de Atividade; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005515-48.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: EMANUEL PINHEIRO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA
. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR MUNICIPAL DE SÃO MATEUS. PROGRESSÃO HORIZONTAL
.

RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

Recurso Inominado n
º

5005515-48.2024.8.08.0047

Recorrente:

MUNICIPIO DE SAO MATEUS

Recorridos:
EMANUEL PINHEIRO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Alega o recorrente, em suas razões, que a planilha de cálculo acostada pela parte recorrida contém erros/ilegalidades. No entanto, verifica-se que não houve, por parte do Município, a apresentação de qualquer demonstrativo de cálculo próprio nem mesmo a juntada de elementos mínimos hábeis a infirmar os valores apresentados pela recorrida.

Cabe destacar que a mera impugnação genérica dos cálculos não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos juntados aos autos pela parte contrária, especialmente quando estes se apresentam de forma detalhada e compatível com os parâmetros definidos na sentença.

Nesse contexto, incumbe à parte que alega erro comprovar sua ocorrência, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. A ausência de planilha alternativa ou qualquer elemento probatório que evidencie o suposto equívoco torna inviável a acolhida do recurso.

Ademais, é vedada sentença ilíquida nos Juizados Especiais, conforme
artigo 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95, que assim preceitua:
“Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido”.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1° grau.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2° do CPC.

É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)